Tribunal: TJBA
Processo: 8023198-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023198-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEORGES ELIAS MELQUIADES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO COPA SIQUEIRA, DAVI ALVES RIBEIRO

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.963-17/2000. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por consumidor, visando a revisão de contrato de operação de crédito pessoal para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária. O autor alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, de 15% (quinze por cento) ao ano, e da capitalização mensal, pleiteando, liminarmente, a redução das parcelas mensais e a suspensão de medidas de cobrança e restrições relativas ao veículo. O Magistrado
a quo
indeferiu a tutela antecipada por ausência de probabilidade do direito, ensejando a interposição do presente recurso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há verossimilhança da alegação do demandante de abusividade das cláusulas contratuais, para fins de deferimento da tutela de urgência postulada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano não implica, por si só, na abusividade de sua cobrança, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. Diferentemente do que alegado pelo recorrente, a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato analisado (15% ao ano) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período (25,45% ao ano), não havendo, prima
facie
, abusividade.

5. A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como na hipótese dos autos.

6. A utilização da Tabela Price no contrato não configura, por si só, prática de anatocismo (cobrança de juros sobre juros), sendo apenas um método de amortização do débito. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da Tabela Price, desde que não haja cobrança de juros sobre juros vencidos e não pagos, o que não se verificou no presente caso.

7. A ausência de verossimilhança das alegações autoriza a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante o não preenchimentos dos requisitos legais para a sua concessão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8023198-41.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
GEORGES ELIAS MELQUIADES DA SILVA SANTOS,
e como agravada
DESENBAHIA- AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.